Tribunal: TJMT
Processo: 1021146-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021146-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Glaucio Araujo de Souza
Paciente: Odair dos Reis Souza
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Odair dos Reis Souza, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 25/09/2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque ausente o periculum libertatis, seja por ter sido decretada de ofício, em inobservância ao disposto pela Lei n. 13.964/2019.
Afirma que a decisão foi baseada na gravidade abstrata do delito, não tendo sido justificado o motivo do não cabimento das medidas cautelares. Aduz que a soltura do paciente não oferece qualquer risco à sociedade, mormente por ser primário, sem registro criminal e com ocupação lícita.
Argumenta que o paciente foi preso com quantidade ínfima de entorpecentes e posiciona-se com preocupação pela proliferação da doença Covid-19, invocando, ao final, o princípio da homogeneidade para justificar a concessão do habeas corpus.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
O impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente writ.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Há no auto de prisão em flagrante delito elementos suficientes à constatação do fumus comissi delicti. A prova da materialidade é extraída do termo de apreensão (id. 61251476 - Pág. 1). Os indícios de autoria são extraídos dos termos de depoimento n. 995/2020 (id. 61265973 - Pág. 5), 993/2020 (id. 61265973 - Pág. 7), 994/2020 (id. 61265973 - Pág. 9), consoante expõe a decisão do juízo impetrado (id. 61251478 - Pág. 1/3).
De acordo com o boletim de ocorrência n. 2020.229824:
“Está GUPM realizava rondas ostensivas no Bairro Itamarati, quando foi visualizado dois indivíduos em atitude suspeita de imediato foi emanado ordem de parada e posteriormente realizada a busca pessoal conforme procedimento operacional da Polícia Militar. Prosseguindo com a entrevista aos indivíduos, os mesmos declararam que haviam acabado de chegar da cidade de Barra do Bugres-MT e que estariam indo para casa, questionado o motivo da ida a referida cidade os indivíduos se apresentaram nervosos e agitados, respondendo as perguntas de forma indiscriminada. Diante do nervosismo dos indivíduos e do valor em dinheiro (trocado) encontrado com os suspeitos foram realizadas buscas nas proximidades da abordagem onde foi encontrado uma quantidade significativa de substância análoga a maconha. Após a localização do ilícito os suspeitos confessaram a essa GUPM que foram até a cidade de Barra do Bugres-MT para buscar o entorpecente e comercializar na cidade de Nova Olímpia e quando perceberam a aproximação da viatura de polícia dispersaram o entorpecente” (grifo nosso - id. 61265973 - Pág. 26).
No tocante ao periculum libertatis, afirma a defesa que este pressuposto não foi demonstrado, argumentando ser suficiente a imposição de medidas cautelares em favor do paciente.
A autoridade de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do paciente, verteu os seguintes argumentos:
“(...) A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)” (grifo nosso).
Assim, nesta etapa de cognição sumária, vislumbra-se fundamentação idônea invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva do paciente.
Ademais, em busca ao Sistema SEEU, o paciente Odair dos Reis Souza tem em seu desfavor sentença transitada em julgada em 12/09/2017 pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, tendo sido condenado à pena de 10 anos e 06 meses, estando, atualmente, em regime semiaberto.
Sobre esse aspecto, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) afirma que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
A propósito, embora a defesa sustente que o paciente é réu primário, não responde a processos na justiça e nunca foi preso anteriormente, o que sequer foi verificado, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por todo o exposto, revela-se, ao menos por ora, insuficiente a aplicação das cautelares alternativas neste exame perfunctório da causa (art. 319, CPP).
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, rememora-se que, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o quantum de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, visto que tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.
Além disso, o paciente não é réu primário, mas sim reincidente específico (CP, art. 63), sendo certo que a existência de condenações penais anteriores à prática do fato demonstra a possibilidade real de fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação ao fim da ação penal, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
Em relação à tese da inobservância das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19 e da ilegalidade da prisão decretada de ofício, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a detido exame dos elementos de cognição coligidos, com a inicial e as informações, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada